Tribunal: TJBA
Processo: 8000871-97.2025.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000871-97.2025.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REGIMARA CERQUEIRA LIMA

Advogado(s)
:
ZURITA JEANNY DE MOURA CHIACCHIARETTA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GABRIELA VITIELLO WINK registrado(a) civilmente como GABRIELA VITIELLO WINK

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. DOCUMENTO IDÔNEO PARA COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO. FORMALISMO EXCESSIVO. VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA E À PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321 e 485, I, do CPC, em razão da suposta ausência de cumprimento de determinação de emenda à inicial para juntada de comprovante de residência. A parte autora sustenta ter atendido à determinação judicial mediante apresentação de Certidão de Quitação Eleitoral, documento oficial apto a comprovar seu domicílio eleitoral na Comarca de Santo Amaro/BA, alegando que a sentença desconsiderou a petição e o documento juntados antes da prolação da decisão extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por ausência de comprovante de residência foi legítima diante da juntada de Certidão de Quitação Eleitoral pela parte autora; e (ii) estabelecer se a exigência de comprovante formal de residência em nome próprio constitui requisito indispensável para o regular processamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença baseia-se em premissa fática equivocada ao considerar inerte a parte autora, embora esta tenha protocolado petição antes da prolação da sentença e juntado documento destinado ao cumprimento da determinação judicial.

A Certidão de Quitação Eleitoral constitui documento oficial dotado de fé pública e comprova de forma suficiente o domicílio eleitoral da autora na comarca competente, atendendo à finalidade da exigência judicial de verificação da competência territorial.

O art. 319, II, do CPC exige apenas a indicação do domicílio e residência das partes, sem impor a apresentação de comprovante de residência específico ou em nome próprio.

A imposição de comprovante formal de residência como requisito absoluto para o ajuizamento da ação configura formalismo excessivo e cria obstáculo não previsto em lei, em afronta ao princípio constitucional do acesso à justiça.

A jurisprudência dos tribunais pátrios admite documentos alternativos, inclusive certidões emitidas pela Justiça Eleitoral, como meios idôneos para comprovação do domicílio da parte autora.

O princípio da primazia do julgamento de mérito e o dever de cooperação processual impõem ao magistrado a adoção de medidas voltadas ao saneamento do processo, sendo inadequada a extinção prematura da demanda diante da possibilidade de complementação documental.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 319, II, 321 e 485, I; Lei nº 7.115/1983, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RN, Apelação Cível nº 0800112-26.2025.8.20.5110, Rel. Desª Berenice Capuxu de Araújo Roque, Segunda Câmara Cível, j. 12.05.2025; TJ-SE, Apelação Cível nº 0000419-66.2020.8.25.0060, Rel. Des. Roberto Eugênio da Fonseca Porto, 1ª Câmara Cível, j. 19.03.2021; TJ-BA, Apelação nº 8058278-97.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, publ. 25.02.2025; TJ-BA, Apelação nº 8037012-30.2019.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, publ. 13.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.